Tribunal: TJMT
Processo: 1047748-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047748-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047748-65.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293460389) que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão objurgado, especialmente quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais relativas às formas de remuneração pactuadas, que previam pagamento por fases processuais e não exclusivamente por êxito; (ii) ao termo de quitação juntado aos autos, que, segundo argumenta, comprovaria a inexistência de valores pendentes; (iii) aos critérios utilizados para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, considerados arbitrários; e (iv) à ausência de manifestação expressa sobre o resultado das ações indicadas na petição inicial, das quais não teria havido qualquer recuperação de valores.

Argumenta que o
decisum
teria se fundamentado em premissa fática equivocada, tratando o contrato como se fosse exclusivamente ad exitum, o que não corresponderia ao conteúdo das cláusulas contratuais.

Alega, ainda, que não teria havido qualquer pedido de revisão ou anulação contratual por parte do recorrido, de modo que a intervenção judicial para fixação de honorários violaria o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), além do disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Aponta ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC, aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, ao art. 6o da LINDB e aos artigos 5o, II, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para julgar improcedente o pedido de arbitramento de honorários. Subsidiariamente, requer a reconsideração do valor arbitrado, com fundamento no resultado das ações judiciais objeto da demanda e nos pagamentos já efetuados (Id 295165379).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.”

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais que preveriam diversas formas de remuneração; (ii) à existência de termos de quitação celebrados entre as partes; (iii) à ausência de fundamentação quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; (iv) ao resultado das demandas judiciais nas quais se prestou o serviço; e (v) à aplicação de dispositivos legais e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao embargante.

Como se vê do acórdão objurgado, todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora. O voto condutor expressamente considerou a atuação do escritório nas ações indicadas, o teor do contrato de honorários, os termos de quitação juntados aos autos e a rescisão contratual sem justa causa. A Corte reconheceu que, mesmo havendo cláusula prevendo remuneração por êxito, tal previsão não afastaria o direito ao recebimento proporcional pelo serviço prestado, diante da extinção imotivada da avença pelo tomador do serviço, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

O
decisum
também enfrentou expressamente a questão dos documentos acostados pelo embargante, inclusive os termos de quitação, cuja eficácia foi afastada diante da ausência de clareza sobre a quitação específica das ações objeto da lide, além da inexistência de menção aos serviços efetivamente prestados e às etapas processuais desenvolvidas pelo escritório recorrido.

Ademais, não se verifica a alegada ausência de motivação no arbitramento dos honorários, pois o acórdão registrou expressamente os critérios utilizados para fixação do
quantum
, considerando o tempo de atuação, a complexidade das ações, o zelo profissional e a etapa processual alcançada nas execuções judiciais, com base nos parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Sua finalidade é restrita à correção de vícios formais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se evidencia no caso em apreço.

A invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante não implica obrigatoriedade de reforma do julgado, especialmente quando este apresenta fundamentação própria e adequada à realidade fática dos autos. Ademais, a suposta ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados não implica, por si só, nulidade, se os fundamentos jurídicos adotados forem suficientes à manutenção do julgado.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025